Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721413-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2024 21:30:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora